Tribunal: TJDFT
Processo: 0716539-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Irresignação quanto à incidência da selic sobre o montante consolidado. Sem razão. Art. 22, § 1o, Resolução cnj 303/2019. Inconstitucionalidade. Adi 7.435/rs. Preservação da segurança jurídica. Necessidade. Decisão mantida.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, referentes ao saldo remanescente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de execução pela incidência da Selic sobre o montante consolidado, além de apreciar eventual inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Res. CNJ 303/2019.
III. Razões de decidir
3. Tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. O fato de, no período anterior, terem incidido outros índices de correção monetária e de juros não impede a incidência exclusiva da taxa Selic a partir de então, pois pensar diferente, na prática, seria o mesmo que excluir indevidamente a correção monetária e juros nos períodos pretéritos.
4. O Governo do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435, de relatoria do Min. Luiz Fux, pendente de julgamento, tendo por objeto o parágrafo 1o do art. 22 da Resolução 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 93, IX. Emenda Constitucional n. 113/2021. Res. n. 303/2019 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/6/2022.
TJDFT, AGI 0725276-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, Rel. Designado Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31/8/2023; AGI 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023; AGI 0717723-19.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 9/8/2023.